Tribunal: STF
Processo: AI 243665
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- As questões aludidas na petição deste agravo como não
tendo sido examinadas pelo TST - e que  se resumem, em última
análise, ao ônus da prova e à omissão sobre a necessidade da perícia
no local da empresa - foram expressamente examinadas e afastadas
pelo despacho agravado que foi mantido por seus fundamentos.
Agravo a que se nega provimento.